Tribunal: TJDFT
Processo: 0720323-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por alegada extinção prematura do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após o decurso integral do prazo anual de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, ainda que o exequente impulsione o feito antes; (iii) definir se requerimentos reiterados e infrutíferos de pesquisa patrimonial são aptos a suspender ou interromper a prescrição intercorrente; (iv) estabelecer se era necessária a intimação pessoal da parte exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por extinção prematura confunde-se com o mérito, porque depende da definição do termo inicial e da fluência do prazo da prescrição intercorrente no caso concreto.
4. A prescrição intercorrente, no cumprimento de sentença, submete-se ao mesmo prazo prescricional da ação, nos termos da Súmula 150 do STF e do Enunciado 196 do FPPC.
5. O art. 921, § 1o, do CPC prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados bens penhoráveis, com suspensão também da prescrição. A manutenção dessa suspensão, contudo, depende da dinâmica processual superveniente.
6. No caso, a decisão de origem determinou a suspensão do cumprimento de sentença por até um ano, mas consignou que, caso o exequente optasse por impulsionar o feito antes, a contagem do prazo prescricional seria retomada a partir do protocolo do requerimento.
7. Os autos demonstram que a suspensão decretada em 13/4/2023 foi cessada em 10/5/2023, por iniciativa dos próprios exequentes. Por isso, não procede a tese de que haveria direito ao aproveitamento integral do período anual de suspensão como requisito automático para o início da prescrição intercorrente.
8. Os reiterados requerimentos de pesquisa patrimonial formulados pelos recorrentes, sem localização de bens e sem efetiva constrição patrimonial, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.
9. O simples pedido de renovação de diligências eletrônicas, quando reiteradamente infrutíferas, não afasta a inércia juridicamente relevante para fins de prescrição intercorrente. Exige-se resultado útil à satisfação do crédito, e não apenas movimentação formal do processo.
10. A alegação de necessidade de intimação pessoal da parte exequente também não procede. O contraditório foi observado, porque o Juízo de origem oportunizou manifestação prévia sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, e os exequentes efetivamente se manifestaram antes da sentença extintiva.
11. Não há violação aos princípios da efetividade da jurisdição, da função social do processo ou da vedação à decisão-surpresa. A prescrição intercorrente constitui causa legal de extinção da execução e decorre da ausência de constrição patrimonial útil dentro do prazo aplicável. O reconhecimento do instituto, após prévia oitiva da parte exequente, preserva a segurança jurídica e observa o regime legal do cumprimento de sentença
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “1. O art. 921, § 1o, do CPC prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados bens penhoráveis, com suspensão também da prescrição. 2. Requerimentos de diligências ineficazes não interrompem o prazo prescricional intercorrente. 3. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, basta a prévia oitiva da parte exequente sobre a questão, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, sendo desnecessária intimação pessoal específica para o início da contagem do prazo prescricional”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2022622, 0010879-09.2014.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2106616, 0000940-74.2016.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2026, publicado no DJe: 08/04/2026; etc.